Tribunal: TJDFT
Processo: 0706262-04.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO. REPAROS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA. DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA. MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça será concedida aquele que demonstrar sua condição de hipossuficiência. Sendo que, no caso de impugnação, deve-se comprovar que o beneficiário não se enquadra nos conceitos de insuficiência de recursos para acesso à benesse.
2. A decisão que defere a tutela provisória de urgência possui natureza provisória e precária, necessitando, pois, de confirmação por sentença para produzir seus consequentes efeitos.
3. Constatados os defeitos no veículo no momento de sua aquisição e o compromisso firmado em promover os reparos, não se vislumbra modificações substanciais nos argumentos jurídicos e nos fatos apresentados, quando foi apreciada a tutela de urgência, para alterar o entendimento exarado na sentença recorrida.
4. O arbitramento de multa (astreinte) objetiva estimular o cumprimento da decisão judicial e, concomitantemente, evitar eventual inadimplemento.
5. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou o obrigado tenha demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou a justa causa para o descumprimento.
6. Em que pese o mero descumprimento contratual não ser suficiente para a incidência do dano moral, é certo que nas situações em que o inadimplemento extrapolar os limites da avença, atingindo interesse existencial, deve ser reconhecido o direito do lesado de ser indenizado.
7. O quantum a ser fixado deverá observar a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, bem como levar em consideração a vedação ao enriquecimento ilícito.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.